Tribunal: TJDFT
Processo: 0702096-91.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MULTA FISCAL. LIMITES. TEMA 863 DO STF – REPERCUSSÃO GERAL. READEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. RECURSO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em exame.
1. Os autos retornaram a esta Turma para reexame do acórdão n. 1133158, nos termos do art. 1.030, inc. II, do CPC, ante o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do Recurso Extraordinário n. 736.090/SC (Tema 863), com repercussão geral.
II. Questão em discussão.
2. A questão posta em discussão consiste em verificar se o acórdão em reapreciação diverge, ou não, do precedente do STF fixado no julgamento do RE 736.090/SC – Tema 863.
III. Razões de decidir.
3. O Tema 863 do Supremo Tribunal Federal estabeleceu a seguinte tese jurídica: “Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário, caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1o-A, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23, observando-se, ainda, o disposto no § 1o-C do citado artigo”.
4. Em que pese o êxito na readequação do percentual da multa fiscal, merece acolhimento o pedido subsidiário do ente distrital, no que se refere à redução do crédito fiscal a limite não inferior ao patamar de 100% (cento por cento) do valor do tributo, já que, ao contrário do pronunciamento judicial, as multas fixadas em índice de 100% não representam afronta às normas constitucionais.
5. Logo, reformo o posicionamento adotado no acórdão recorrido, impondo o acolhimento parcial do apelo do ente distrital, no que se refere ao pedido subsidiário.
IV. Dispositivo e tese.
6. Acórdão reexaminado para acolher o pedido subsidiário do Distrito Federal, no que se refere à redução do crédito fiscal a limite não inferior ao patamar de 100% (cem por cento) do valor do tributo.
Tese de julgamento: “A multa fiscal fixada pelo ente distrital até o limite de 100% (cem por cento) do valor do tributo não representa afronta às normas constitucionais, encontrando-se em convergência com a tese firmada no Recurso Extraordinário n. 736.090/SC (Tema 863) – com repercussão geral.”